Tribunal: STF
Processo: ARE 840030
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CDA. Nulidade. Princípio da legalidade. Incidência a Súmula 636/STF. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    2. O reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.